Tribunal: TJBA
Processo: 8005636-37.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005636-37.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MONCAO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
REVISÃO DE TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA COBRANÇA DE JUROS, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO
PELO
STJ (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AGRG NO RESP 970082 RS 2007/0143110-0). FIXAÇÃO DOS JUROS EM DESCONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. JUROS COBRADOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. JUROS EXTORSIVOS E EXCESSIVOS. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO EXCESSO. REVISÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR EM EXCESSO.
REPETIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA APÓS 30/03/2021. INDEPENDENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO
VOLITIVO.
EARESP 600.663/RS.
A
U
SÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE OU À DIGNIDADE PESSOAL. MERA VIOLAÇÃO AOS LIMITES EMINENTEMENTE PATRIMONIAIS, O QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005636-37.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelantes
ANTONIO CARLOS MONCAO
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator